Tribunal: STF
Processo: ARE 1194325
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Habeas corpus concedido de ofício. 2. Penal e processual penal. 3. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. 5. Negativa de seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 6. Ordem concedida para determinar ao Juízo de origem que proceda a novo cálculo da dosimetria, com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em fração a ser motivadamente determinada. 7. Agravo regimental não provido.